Tribunal: TJSP
Processo: 1000623-37.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidor autárquico – Ação em que visa o pagamento de horas extras entre os anos de 2014 a 2017 – Sentença de improcedência – Horas extras reguladas por legislação municipal que prevê a conversão em banco de horas – Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.